Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016177-39.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Recondução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), EZEQUIEL AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 718.836.901-10 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL), EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – MOTIVAÇÃO INEXISTENTE – ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E ILEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO –
ORDEM CONCEDIDA.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade, o que permite o controle judicial.

Situações peculiares, que determinam a observância das regras editadas especificamente para o caso, impedem a destituição
ad nutum
de servidor público, pois necessário motivação e respeito ao devido processo legal.

Comprovado o direito líquido e certo de permanência no cargo de direção, a concessão da segurança é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ezequiel Aguiar de Oliveira, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador e pelo Secretário de Estado de Educação, ambas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente na cessação da sua designação à função de Diretor da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, localizada no Município de São Félix do Araguaia, por intermédio da Portaria n. 772/2023/GS/SEDUC/MT.

Aduz o Impetrante que exercia a função de Diretor da mencionada Escola Estadual, em decorrência do Processo Seletivo regido pelo Edital n. 01/2021.

Narra que, em janeiro de 2023, foi prorrogada sua nomeação ao cargo, pelo período de 01 (um) ano.

Expõe que, em 04/07/2023, foi disponibilizada, no Diário Oficial n. 28.533, a Portaria n. 772/2023/GS/SEDUC/MT, subscrita pelo Secretário Estadual de Educação, cessando, a partir de 30/06/2023, sua designação à função de Diretor, em observância ao conteúdo do Processo SEDUC-PRO-2023/83488 e ao princípio da supremacia do interesse público.

Diante disso, impetra este Remédio Constitucional e requer concessão da ordem para que seja determinada sua recondução à função de Diretor Escolar, nos termos do Edital n. 01/2021.

O pedido liminar foi deferido, nos termos da decisão de id. 177247192.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, pugnando pela revogação da liminar deferida, pela denegação da ordem e, na ocasião, também juntou as informações prestadas pela SEDUC (id. 177458727/

177458735).

O Estado de Mato Grosso, ainda, interpôs recurso de agravo interno (id. 177487199).

Durante o curso do prazo para contraminuta, o Impetrante peticionou informando o descumprimento da liminar deferida, o que ensejou a prolação da decisão de id. 178313184, no bojo do Mandado de Segurança; a determinação de intimação pessoal das autoridades indigitadas coatoras para cumprirem a determinação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; a intimação do autor para se manifestar sobre os documentos colacionados aos autos pelo Estado; e, posteriormente, o envio de vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

No id. 179198150, o Ente Estatal informou o cumprimento da liminar, enquanto a contraminuta ao agravo interno foi apresentada no id. 179656170.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela denegação da segurança (id. 182582154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Turma,

Como relatado, Ezequiel Aguiar de Oliveira insurge-se contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Governador e ao Secretário de Estado de Educação, ambas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente na cessação da sua designação à função de Diretor da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, localizada no Município de São Félix do Araguaia, por intermédio da Portaria n. 772/2023/GS/SEDUC/MT.

Apesar da interposição de Agravo Interno, pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão que concedeu o pedido liminar, os autos encontram-se prontos para julgamento do mérito do
writ.
Posto isso,

passo à apreciação do remédio constitucional e, consequentemente, entendo por prejudicado o recurso.

Denota-se dos autos que o Impetrante foi designado para exercer a função de Diretor da escola estadual acima mencionada de 29/01/2021 a 31/12/2022, conforme publicado no Diário Oficial n. 27.936 (id. 175105196 - Pág. 2).

Durante o ano de 2022, o Impetrante foi submetido à Avaliação de Desempenho Anual dos Profissionais em Exercício nas funções de dedicação exclusiva, instituída pela Portaria n. 378/2022/GS/SEDUC/MT, bem como à autoavaliação determinada pela Portaria n. 601/2022/GS/SEDUC/MT
(ids. 175105199/

175111651).

No início do ano de 2023, após a seleção interna realizada por intermédio do Edital Simplificado n. 002/2023 (id. 175111657), o Impetrante foi novamente designado para exercer a função de Diretor Escolar durante todo o ano, conforme Carta de Apresentação de id. 175111656, Portaria n. 037/2023/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial n. 28.421 (id. 175111661) e publicação disponibilizada no Diário Oficial n. 28.430, com o seguinte conteúdo:

Processo N.: 1000004134112

Nome: (116058/8) EZEQUIEL AGUIAR DE OLIVEIRA

Cargo/Função: (10898) DIRETOR DE ESCOLA - DIRETOR DE ESCOLA

Un. Adm: (014095) E E TANCREDO A NEVES

A Partir de: 04/01/2023 Até 31/12/2023.
– Negritei. (id. 175111655).

No entanto, em
04/07/2023
, foi disponibilizado no Diário Oficial n. 28.533, a Portaria n. 772/2023/GS/SEDUC/MT, por intermédio da qual o Secretário Estadual de Educação resolve
cessar, a partir de 30/06/2023, a designação da função de Diretor Escolar do Impetrante
, e informa que se trata de ato administrativo em que considerou as disposições da Lei Complementar n. 50/1998, o conteúdo do Processo SEDUC-PRO-2023/83488 e o Princípio da Supremacia do Interesse Público.

Posto isso, sob a alegação de perseguição política e assédio moral, Ezequiel Aguiar de Oliveira impetra este remédio constitucional e requer a concessão da segurança para que seja determinada sua recondução à função de Diretor da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, localizada no Município de São Félix do Araguaia.

À luz do artigo 5.º
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Dos documentos constantes dos autos extrai-se que a Portaria n. 772/2023/GS/SEDUC/MT, que determina a cessação da designação da função de Diretor Escolar exercida pelo Impetrante, levou em consideração o conteúdo do Processo SEDUC-PRO-2023/83488 (id. 175111664).

Ao analisar o mencionado Processo Administrativo (id. 177458735 - Pág. 19/26), verifica-se que foi aberto em 03/07/2023, encerrado em 05/07/2023 e seu conteúdo diz respeito apenas à elaboração e publicação da Portaria de cessação da designação, ou seja, apesar de o Estado de Mato Grosso alegar razões para a destituição do Impetrante da função de Diretor Escolar, certo é que o procedimento administrativo, que nela resultou, não traz qualquer motivação para o ato publicado.

Além disso, extrai-se dos autos que os demais documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso foram elaborados após a cessação da designação do Impetrante como Diretor. Enquanto a Portaria foi disponibilizada em 04/07/2023, com entrada em vigor a partir de 30/06/2023, o Relatório de Visita Técnica n. 5/2023 expõe que a verificação
in loco
na Escola foi realizada em 21/07/2023 (id. 177458734 – Pág. 32); o Despacho n. 92172/2023 foi subscrito pelo Superintendente de Gestão Escolar e pelo Secretário Adjunto de Gestão Regional, em 24/07/2023 (id. 177458731); a Manifestação Técnica n. 072085/2023/CAEB/SEDUC, cujo assunto é a análise de Indicadores Educacionais da Escola Estadual dirigida pelo Impetrante, foi elaborada em 21/07/2023.

Cumpre destacar, ainda, que o artigo 17 da Portaria 753, de 05 de outubro de 2022, editada pelo Secretário de Estado de Educação, prevê o seguinte:

“A exoneração da função de Diretor Escolar se dará em face da ocorrência de fatos que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço, infração funcional no que diz respeito às atribuições e responsabilidades previstas na Lei Complementar dos Profissionais de Educação Básica,
respeitados o contraditório e ampla defesa, ou a pedido do próprio servidor.
”

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Por outro prisma, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade no ato administrativo, pois adentra-se na seara do controle judicial.

Desta feita, tendo em vista que o Processo Administrativo
SEDUC-PRO-2023/83488, que embasou na Portaria n. 772/2023/GS/SEDUC/MT, que determina a cessação da designação da função de Diretor Escolar exercida pelo Impetrante, não se atentou ao Princípio do Devido Processo Legal, pois em momento algum foi oportunizado o exercício pelo Impetrante, do contraditório e da ampla defesa.

Apesar de o Estado de Mato Grosso alegar o Poder Discricionário da Administração Pública de exonerar os Diretores da Escolas Estaduais, por ser ato livre, que depende apenas da conveniência e da oportunidade, é cediço que as situações como as dos autos trazem peculiaridades que determinam a observância das regras editadas especificamente para esses cargos, como o fato de serem submetidos a um processo seletivo, para ocuparem o cargo por tempo determinado, no caso 02 (dois) anos, situações específicas que impedem a destituição
ad nutum
, sem qualquer motivação e sem respeito ao devido processo legal
.

Nesse sentido está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de caso análogo. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO: VICE-DIRETORA DE ESCOLA. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVAÇÃO DO DIREITO À AMPLA DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. A princípio, tem-se a possibilidade da livre exoneração de servidores públicos comissionados, a depender dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos do art. 37, II, da CF/1988. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.412/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016.

2. Contudo, esse entendimento não se aplica ao caso dos autos em face de suas peculiaridades. A recorrente exerceu cargo de Vice-Diretora de Escola Pública Estadual após ter sido legalmente nomeada. Ocorre que o art. 45 da Resolução 4.127/2019
(que
serviu de fundamento na Portaria de exoneração da servidora) prevê que os Diretores e Vice-Diretores permanecerão em exercício por 03 anos consecutivos. Ademais, as hipóteses de exoneração dos Diretores e Vice-Diretores antes da conclusão desse período estão expressamente descritas no art. 49 dessa mesma Resolução.

3
. A existência de norma expedita pela própria Administração Pública regulamentado as causas que justificam a exoneração de Vice-Diretor antes da conclusão do período de 03 anos afasta a possibilidade de demissão sem motivação do servidor público empossado no cargo de Vice-Diretora de Escola Pública do Estado de Minas Gerais.

4. No caso dos autos, há documentos juntados que demonstram a busca da recorrente pelos motivos que levaram a sua exoneração. Com efeito, há e-mail da Administração Pública asseverando que a exoneração decorreu de provas das irregularidades imputadas à recorrente.

5. Porém, a conclusão administrativa pela existência de irregularidades administrativas por parte da recorrente não pode ser tomada unilateralmente pelo Poder Público sem prévia conclusão de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, e do devido processo legal.

6. Ressalta-se que a Administração Pública, em informações prestadas ainda perante ao primeiro grau de jurisdição, não apresentou: as provas que justificam a demissão, ou o processo administrativo que serviu de base para a exoneração da recorrente. Na verdade, ressaltou que a demissão poderia ter ocorrido sem prévia justificação em face da natureza comissionada da função de Vice-Diretor.

7. Ademais, tal como destacado pelo parecer do Ministério Público Federal, observa-se que a recorrente foi intimada para se manifestar sobre a acusação que lhe foi imputada dentro de um prazo curtíssimo de 12 horas. Além disso, infere-se que lhe ela não teve acesso aos autos do processo administrativo que justificou a sua exoneração. 8. Demonstrada a ausência de ampla defesa, a exoneração do cargo de Vice-Diretora se demonstra ilegal. 9. Recurso ordinário provido. (STJ. RMS: 66854 MG 2021/0209225-5. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 17/08/2021. Publicação: 26/08/2021). – Negritei.

Sem mais delongas, comprovada a ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, de exercício do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao Princípio do Devido Processo Legal, a concessão da segurança é medida que se impõe, pois a determinação da cessação da designação de Ezequiel ao cargo de Diretor configura-se como ato arbitrário e ilegal.

Forte nessas razões, em dissonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida,
CONCEDO
a ordem vindicada por Ezequiel Aguiar de Oliveira, determino sua recondução à função de Diretor da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, localizada no Município de São Félix do Araguaia e, por fim, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023